Tribunal: TCU
Processo: 006.477/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 318/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, e de acordo com os pronunciamentos da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU (peças 386 a 389) em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1507/2019-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 3/7/2019, Ata no 24/2019, como a seguir: - onde se lê: "Os Ministros do Tribunal (...) foi cominada mediante o Acórdão 1845/2015-TCU-Plenário , (...) " - leia-se: "Os Ministros do Tribunal (...) foi cominada mediante o Acórdão 1945/2015-TCU-Plenário , (...) " 1. Processo TC- Processo 006.477/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.660/2014-3 (MONITORAMENTO); Processo 016.009/2016-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.114/2014-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Cláudio Gilberto Garcia (XXX.780.871-XX); Prefeitura Municipal de Palmas - TO (24.851.511/0001-85); Raul de Jesus Lustosa Filho (XXX.256.211-XX); Samuel Braga Bonilha (XXX.837.131-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palmas - TO 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Fernanda Cristina Nogueira de Lima (9038-A/OAB-TO) e outros, representando Prefeitura Municipal de Palmas - TO; Marcos Alexandre Araújo Pinheiro (7358/OAB-TO) e outros, representando Raul de Jesus Lustosa Filho; Gustavo Bottos de Paula (4121-B/OAB-TO), representando Samuel Braga Bonilha.